Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1003031-62.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Sebastião Silvério de Souza
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sebastião Silvério de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de ameaça e da contravenção penal de perturbação do sossego alheio.
A impetrante sustenta que a decisão de conversão da segregação provisória não é dotada de fundamentação idônea e que o magistrado que a prolatou ignorou a excepcionalidade da ultima ratio, sobretudo à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, alega que a vítima se retratou da representação contra o paciente e que não estão preenchidos os requisitos descritos nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal.
Finalmente, argumenta que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual a prisão preventiva constituiria medida desproporcional.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 119072473).
Junta documentos (Ids. n. 119072483 a 119072481).
É o relatório.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência a admite nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, observo que, ao contrário do que asseverado pela impetrante, a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. Confira-se:
“Colhe-se das declarações da vítima que o implicado teria sido seu convivente por cerca de 11 anos, sendo que o relacionamento findou-se há aproximadamente 10 meses, mas que ele não aceita o término. Que desde o fim da relação o increpado lhe perturba, perseguindo-a, lhe constrangendo e ameaçando. Que no final de semana passado estava na casa de uma amiga, local pelo qual o infrator passou por diversas vezes, sondando e intimidando a vítima, tendo em dada ocasião parado seu carro e dito ‘EU VOU TE ENCHER DE BALA’. Na data de ontem, 15/2/2022, estava na casa de sua amiga quando o agressor por lá passou, parou o carro e lhe exibiu uma faca de cabo branco, dizendo ‘EU VOU TE MATAR’. Tal cena teria sido presenciada por sua amiga, dona da residência. Por tais razões, temerosa de sofrer algum mal injusto por parte do implicado, acionou a Polícia Militar que o prendeu em flagrante dentro da própria residência.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, ele não demonstra controle emocional para aceitar o término de um relacionamento amoroso outrora mantido com a vítima, passando a lhe perturbar a tranquilidade, perseguindo e ameaçando-a.
Impende anotar a condição de REINCIDENTE do implicado, visto que respondeu ao PEP n. 0006883-46.2015.811.0004, extinto em 27/6/2018, que tramitou perante a 1a Vara Criminal desta comarca, além de outros registros que constam do SIAP.
Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com as ameaças proferidas ou cometer outro crime contra a vítima.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Sebastião Silverio de Souza” (Id. n. 119072483, pp. 70-71).
Como se nota, o impetrado se reportou à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas em delegacia pela ofendida, bem como consignou a necessidade da custódia para a preservação da ordem pública, em virtude do risco que a liberdade do paciente poderia representar à incolumidade física da vítima, sem perder de vista a probabilidade de reiteração criminosa, considerando a condição de reincidente do paciente.
Quanto à aventada inobservância da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, convém pontuar que, além de não possuírem caráter cogente, as orientações ali veiculadas já estão, em grande medida, superadas, seja pelo arrefecimento da pandemia da Covid-19, seja em virtude da adoção, pelos estabelecimentos prisionais estaduais, dos cuidados necessários à mitigação do contágio da mencionada enfermidade. Além disso, não há como ignorar que a preferência pela aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão somente se dá em casos que não envolvam violência ou grave ameaça, e, na espécie, uma das infrações penais em apuração é precisamente o delito capitulado no art. 147, caput, do Código Penal, qual seja, o crime de ameaça.
De fato, em situações desse jaez, a prisão preventiva se faz imprescindível a fim de interromper a escalada (ou progressão) de comportamentos perniciosos contra a vítima, que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.
A propósito, é necessário registrar que a suposta retratação da ofendida (Id. n. 119072478) deve ser encarada com reservas, pois, além de não ter sido submetida ao contraditório judicial, pode ter sido fruto de pressão exercida pelo paciente, ou ainda, decorrer da conhecida síndrome de Estocolmo, “estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Síndrome_de_Estocolmo – texto consultado às 18h de 22 de fevereiro de 2022).
Além disso, a reincidência é fator que, por si só, revela a impertinência da alegação da impetrante de que não estariam preenchidos os requisitos dos incisos I e III do art. 313 do CPP, uma vez que estes não são pressupostos cumulativos, mas sim hipóteses alternativas de cabimento da prisão preventiva. Veja-se:
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;
III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
Outrossim, qualquer insinuação de incompatibilidade entre a atual segregação provisória do paciente e eventual regime inicial a ser estabelecido na sentença para o cumprimento da pena privativa de liberdade não passa de exercício de futurologia, baseado em meras expectativas despidas de juridicidade. Com efeito, neste momento, tal discussão se mostra inócua, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva – marcadamente instrumental ou cautelar – e a prisão pena, voltada à “reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput, do CP).
Nesse contexto, não identifico constrangimento ilegal apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus nesta oportunidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator